Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728590-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNO AGUIAR DE JESUS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o não cumprimento do mandado de intimação do agravado, conforme registrado nos documentos de ID 29151885 e ID 29773760, que noticiam a insuficiência do endereço indicado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator